Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711266-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANIE DA COSTA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por STEPHANIE DA COSTA ARAUJO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0701709-08.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar para impedir ações demolitórias em sua residência localizada em gleba localizada na região da Ponte Alta Norte - Gama/DF. Em suas razões recursais, a parte ora agravante sustenta que o atual Código de Edificações do Distrito Federal prevê a necessidade de intimação prévia para demolição, tendo em vista que a obra em questão se encontra totalmente acabada e habitada há anos. Anota, ainda, que a área em que o imóvel se localiza está em processo de regularização, o que impossibilitaria a intimação demolitória. Assevera que a intimação demolitória deve ser realizada formalmente, nos termos da lei, sendo que a intimação realizada de forma verbal importa na nulidade absoluta do ato administrativo. Relata que a autoexecutoriedade dos atos administrativos não pode afrontar os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, assim como que devem ser resguardados os direitos à moradia, à vida e à dignidade da pessoa humana. Por fim, formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir a realização de qualquer ato de demolição em sua residência. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, deferindo a liminar pleiteada na origem. Preparo recolhido em ID. 15901636. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Por sua vez, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor: Apensem-se aos autos n. 0701707-38.2020.8.07.0018 e 0701708-08.2020.8.07.0018, posto que veiculam demandas conexas, inclusive para fins de fixação da prevenção recursal. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. É bem verdade que, numa primeira interpretação ao novo COE/DF, este juízo vinha condicionando a demolição de edificações clandestinas à prévia intimação e ação demolitória. Contudo, tal interpretação vem sendo repelida pela jurisprudência do TJDFT, que em diversos julgados vem conferindo vigência ao decreto regulamentador do COE/DF, que prevê a possibilidade de demolição pelo órgão fiscalizador, caso o infrator não cumpra a intimação demolitória. Logo, o entendimento outrora esposado pelo signatário há de se adaptar às orientações oriundas do TJDFT, por necessidade de construção de uma jurisprudência íntegra e coerente, como quer o ordenamento jurídico processual. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Neste ponto, há que se sublinhar a necessidade de especial atenção para com a região de Ponte Alta, Gama, região rural de elevadíssima sensibilidade ambiental (área de nascentes), e que vem sofrendo preocupante processo de expansão criminosa da malha urbana, numa dinâmica em tudo igual à que resultou no agrupamento desfuncional e ambientalmente absurdo estabelecido na região de Vicente Pires. Numa realidade destas, não se pode sequer cogitar de coibir a já sonolenta e pouquíssimo eficaz fiscalização edilícia oficial, mas, ao contrário, há que se prestigiar os poucos e baços atos de polícia administrativa. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. Como é sabido, a atividade fiscalizatória com o objetivo de coibir ocupação irregular do solo se fundamenta na mera aplicação do Direito, no exercício do Poder de Polícia. Muito embora o direito à moradia esteja inserido no rol dos direitos sociais do artigo 6o da Constituição Federal, os direitos difusos inerentes à ordem ambiental e urbanísticas também gozam da mesma proteção constitucional, não cabendo à autora, ora agravante, preservar apenas o seu direito à moradia, prejudicando os direitos difusos da coletividade. É de se destacar que a parte agravante não trouxe aos autos qualquer demonstração de ato abusivo ou ilegal por parte do ente federado agravado, apenas indica que os agentes do DF Legal compareceram ao imóvel e a intimaram verbalmente sobre a demolição da residência. O Código Edificações do Distrito Federal, Lei no 2.105/1998, estabelecia que as obras no Distrito Federal só poderão ser realizadas após expedição do devido Alvará de Construção. Vejamos: Art. 51. As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. Mesmo no atual Código de Edificações do Distrito Federal, Lei 6.138/2018, permanece a exigência do licenciamento para a execução de obras: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Nesse viés, tenho que, caberia à agravante comprovar que a construção cumpriu as exigências legais de construção e habite-se, o que não aconteceu. Ademais, a parte agravante também não comprovou que a residência se encontra em área particular, posto que fundamenta sua tese em formal de partilha de uma fazenda localizada no Núcleo Rural Ponte Alta, sem qualquer registro imobiliário do documento. Como bem pontuado pela decisão ora combatida, impedir a demolição pelo poder público é o mesmo que impedir o poder de polícia inerente a atividade fiscalizatória. Nesse sentido é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EDIFICAÇÃO SEM ALVARÁ. ATUAÇÃO DA AGEFIS. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO À MORADIA. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos objetivando impedir a demolição da residência pela AGEFIS. 2. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, no artigo 178, capute § 1o, estabelece que, diante de construção em desacordo com a legislação, pode a Administração, no exercício de poder de polícia, realizar a imediata demolição da obra, independentemente de prévia notificação. 3. É cediço que o alvará de construção é pressuposto legal necessário ao exercício do direito de construir, o qual garante a segurança da edificação e as suas condições de habitabilidade. Dispõe o artigo 51 do Código de Edificações do DF (Lei Distrital n. 2.105/98) que "as obras de que trata esta lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após o licenciamento da respectiva Administração Regional." 4. O direito à moradia, quando da ponderação de valores constitucionais, não pode se sobrepor ao interesse e direito de toda uma coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e um adequado ordenamento urbano (artigos 225 e 182, CF). 5. Embora o apelante alegue que a ocupação é tolerada pelo Poder Público, pois reside no local desde 2006, tal fato não tem o condão de afastar a ilicitude da situação, porquanto os costumes não têm aptidão de revogar normas e, portanto, não afastam a exigibilidade de autorização para edificar na área. 6. Não tendo a parte autora logrado demonstrar a existência de direito substancial com o qual pudesse sobrepor seus interesses em face do ato administrativo, incumbe à Administração Pública, no exercício do poder de polícia, realizar a demolição, mormente quando demonstrado que o local não é passível de regularização. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1101741, 20160111130957APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 13/6/2018. Pág.: 204/207) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA. NÃO CABIMENTO. 1. O indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória requerida se mostra desnecessária à solução do litígio. 2. O artigo 51 do Código de Edificações do Distrito Federal exige a obtenção prévia de licenciamento perante a Administração Regional como condição a realização de obras em áreas públicas, ao passo em que os artigos 163 e 178 do mesmo diploma autorizam a demolição imediata de obras irregulares realizadas em áreas públicas. 3. Evidenciado nos autos que os autores ocuparam área pública de forma irregular e erigiram edificação sem a obtenção de alvará de construção, não há como ser imposto óbice para que a Administração Pública venha a promover a demolição da construção realizada. 4. O direito constitucional à dignidade da pessoa humana e à moradia, bem como o princípio da função social da propriedade não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área pública 5. A ocupação de bem público, por si só, não gera o direito indenizatório, devendo cada caso ser analisado a fim de aferir se houve tolerância quanto à ocupação irregular, bem assim o potencial proveito das benfeitorias erigidas pelo particular, caracterizando eventual enriquecimento ilícito da Administração Pública. 6. Não estando evidenciado o enriquecimento ilícito da Administração Pública, não merece prosperar a pretensão de pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, ressalvando-se o direito do ocupante de retirar as acessões no momento da desocupação do imóvel. 7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1111941, 20160110716077APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2018, publicado no DJE: 30/7/2018. Pág.: 626/628) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENDER POSSÍVEIS ATOS DEMOLITÓRIOS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. COMPETÊNCIA. AGEFIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela provisória está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 2. O Código de Edificações do Distrito Federal confere à AGEFIS a possibilidade de efetuar a demolição de imóveis localizados em área pública de forma imediata, consubstanciada no atributo da autoexecutoriedade. 3. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, autoexecutoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 4. Não demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1073430, 07120228720178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no PJe: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, ausentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 12 de maio de 2020 16:43:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador